Tribunal: TJSP
Processo: 2121892-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios em relação à Autora. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios em relação à Autora. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.